Tribunal: TJES
Processo: 5001900-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001900-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO SESANA MESQUITA
RECORRIDO: ES CASE CELULARES E ACESSORIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA PAGA PELOS PRODUTOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS REQUERIDOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 2º RÉU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5001900-86.2023.8.08.0014

Recorrente: DIEGO SESANA MESQUITA

Recorridos:
ES CASE CELULARES E ACESSORIOS LTDA
(LORHAYNE DE SOUZA MACHADO DA SILVA) e IGOR MARQUES URBANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6733647).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DIEGO SESANA MESQUITA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser parcialmente reformada, com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos recorridos ao pagamento dos danos materiais (R$ 18.900,00) e morais (R$ 5.000,00) estabelecidos na sentença de 1º grau.

Entretanto, após análise dos autos, entendo que o 2º recorrido (IGOR MARQUES URBANI) não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 485, VI, do CPC, cujo reconhecimento pode ser operado de ofício (§ 3º do art. 485 do CPC).

É sabido que o C. STJ adota a teoria da asserção segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial.

Na situação em apreço, diante da narrativa autoral e pelas provas colacionadas aos autos, mostra-se possível o reconhecimento da ilegitimidade, pois não restou devidamente comprovado nos autos eventual solidariedade entre os recorridos e de que o 2º recorrido (IGOR MARQUES URBANI) seria efetivamente sócio da empresa recorrida (
ES CASE CELULARES E ACESSORIOS LTDA

- LORHAYNE DE SOUZA MACHADO DA SILVA), ou mero vendedor, notadamente pelo fato de que os pagamentos efetuados pela compra dos produtos foram realizados exclusivamente em favor da 1ª recorrida.

Além do mais, eventual responsabilidade do 2º recorrido poderá ser considerada em fase de cumprimento de sentença em desfavor da empresa recorrida, seja por desconsideração da personalidade jurídica (e com a comprovação de que o 2º recorrido seria efetivamente o sócio da aludida empresa) ou por sucessão processual, caso preenchidas as hipóteses legais.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO RECORRIDO IGOR MARQUES URBANI
, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
DIEGO SESANA MESQUITA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)